Tribunal: TJMT
Processo: 1006598-09.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006598-09.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS - CPF: 027.473.181-92 (APELANTE), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK - CPF: 162.271.151-34 (APELADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), ADRIANO NOGUEIRA DO CARMO (ASSISTENTE), TATIANE OLIVEIRA COSTA (ASSISTENTE), LARISSA PEREIRA GOMES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), KARLOS LOCK (ASSISTENTE), JÚLIO CESAR SEVERO ALVES (ASSISTENTE), VALDIRENE FRANCISCA DE ARRUDA - CPF: 544.876.091-00 (ASSISTENTE), EZINEI GLORIA DA SILVA (ASSISTENTE), GUILHERME BERTO NASCIMENTO FACHINELLI (ASSISTENTE), MAIDSON TAVARES TAQUES (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LOCK - CPF: 263.988.260-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – LATROCÍNIO – NULIDADE DECORRENTE DO DESMEMBRAMENTO DO FEITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DELAÇÃO DE CORRÉU E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – CULPABILIDADE – PREMEDITAÇÃO – IDONEIDADE – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER.

No processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

Não há falar-se em absolvição do delito de latrocínio, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva, em especial a delação de corréu e depoimentos de testemunhas, sob o crivo do contraditório.

A premeditação do delito denota conduta mais censurável e pode ser considerada desfavorável na avaliação da circunstância judicial da culpabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006598-09.2021.8.11.0042

APELANTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Everton Thomas Farias de Barros contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgou procedente a inicial acusatória, para condená-lo a 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, inscrito no art. 157, § 3º, II (resulta morte), c/c art. 61, I (reincidência) e II,
“h”
(maior de 60 anos), c/c art. 29, todos do Código Penal.

Nas razões recusais, ID. 164905942, alegou, preliminarmente: nulidade do desmembramento do feito, supostamente realizado de forma irregular e nulidade da audiência de instrução e julgamento, porque o juízo teria encaminhado imagem do apelante para testemunha antes da realização do procedimento de reconhecimento pessoal.

No mérito, postulou a absolvição do delito, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a redução da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, ID.
164905947
, o Ministério Público pleiteou a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ID. 166975663.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – DESMEMBRAMENTO DO FEITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embora redigido de forma confusa, verifica-se que a defesa sustenta a nulidade da ação penal em razão do desmembramento do feito, porquanto provas produzidas na ação penal 615213 (ação original) teriam sido transladadas para a presente ação penal, sem o devido contraditório e ampla defesa

Analisando detidamente os autos, observa-se que ao realizar o desmembramento do feito original em relação ao apelante Everton Thomas, o sistema PJe extraiu todos os atos praticados até a data de 30/04/2021 e os incluiu nesta ação penal.

Ocorre que a decisão de desmembramento foi prolatada em 29-9-2020, de modo que todos os atos praticados após essa data não possuem qualquer validade à título de prova em relação ao apelante Everton Thomas.

A situação acima discorrida foi objeto de decisão do juízo sentenciante, que ressaltou o seguinte:

“Todavia, pelo fato de a decisão de desmembramento ter sido proferida na data de 29.09.2020 (ref. 108), é certo que todos os atos praticados a partir desta data não serão considerados a título de prova nesta ação penal, devendo ser desconsideradas.

Registre-se, apenas a título de esclarecimento, que todas as testemunhas/informantes arroladas na denúncia criminal e na presente resposta à acusação serão devidamente inquiridas judicialmente.

Todavia, por precaução, para que não se ocorram mais equívocos de intepretação, DETERMINO ao Sr. Gestor que proceda o desentranhamento de tudo o que foi produzido nos autos Cód. 615213, após a data de 29.09.2020, quando foi proferida a decisão de desmembramento em reação ao acusado EVERTON.” (sic, ID. 164905702)

Diante disso, verifica-se que a situação descrita pelo apelante não passou de mero equívoco sistêmico e, tão logo identificado, foi corrigida pelo juízo singular, determinando o desentranhamento de todos os elementos de provas produzidos após a decisão de desmembramento.

Neste cenário, diferente do alegado pela defesa, os atos processuais produzidos na ação original foram devidamente removidos deste feito e não serviram de elementos de prova para fundamentação da condenação proferida, sendo, portanto, inexistente qualquer prejuízo.

Outrossim, a defesa, em momento algum, foi capaz de demonstrar o suposto prejuízo causado ao apelante. Especialmente porque todos os documentos produzidos na ação original foram desentranhados e as testemunhas/informantes indicadas na denúncia e na resposta à acusação foram reinquiridos nesta ação penal, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Assim, se não ocorreu prejuízo ou cerceamento da defesa, não há nulidade a ser declarada, pois no processo penal incide o princípio
pas de nullité sans grief
, expressamente positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem a presença de prejuízo.

A propósito:

“Registro, ainda, que ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que 'o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção' (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). (...).”
(AgRg no HC n. 746.715/SE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2023, DJe de 26/5/2023.)

Pelo exposto e, em concordância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar suscitada.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – RECONHECIMENTO PESSOAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa argui a nulidade da audiência de instrução e julgamento, porque o juízo, antes da realização do reconhecimento pessoal, teria encaminhado para a informante Valdirene Francisca de Arruda uma imagem do apelante posto ao lado de outras duas pessoas.

Em que pese os argumentos defensivos, nota-se que o magistrado singular explicou toda a situação, destacando que a imagem foi enviada apenas porque a informante teve dificuldades de visualizar os indivíduos postos para reconhecimento.

Confira-se:

“Em um primeiro ponto, porque, no momento da realização do reconhecimento pessoal por videoconferência, passamos por problemas técnicos, em que a reconhecedora não conseguia visualizar a imagem do acusado e das outras duas pessoas colocadas ao seu lado, em observância as exigências previstas no art. 226 do CPP. Então, com fito em auxiliá-la, a qual inclusive estava presente à sala de audiência virtual, a assessora desta magistrada encaminhou apenas um print, indagando se a informante estava vendo na tela de seu aparelho celular aquela imagem, o que a nosso ver, não prejudicou de forma alguma o ato.

Sob outro aspecto, este Juízo não compreende o motivo de a defesa do acusado pugnar pela nulidade, não só do reconhecimento negativo, mas genericamente, da audiência.

Isso porque a informante não foi capaz de realizar o reconhecimento do acusado no dia da audiência instrutória, de modo que, mesmo na hipótese de ter visto a sua fotografia, perfilhado com outros homens, com antecedência, isso em nada prejudicou o réu, pois, como já dito, não foi reconhecido e, portanto, não houve qualquer prejuízo à defesa, o que afasta qualquer alegação de nulidade, nos termos daquilo que estabelece o art. 563, do CPP [1], o princípio da pas de nullité sans grief, e também o entendimento majoritário adotado pelos tribunais superiores.”
(
sic
, ID. 164905923)

Nesse contexto, não é possível identificar nenhum prejuízo à parte, sobretudo porque o mero envio de imagem para a informante não constitui ilegalidade ou prejuízo a ser suportado pelo apelante.

Importante ressaltar que ação objetivou apenas a solução dos problemas técnicos e de conexão e, em nenhum momento, o juízo direcionou a informante a identificar o apelante.

Pelo contrário, a informante não foi capaz de reconhecer o apelante durante a audiência de instrução e julgamento e a visualização da imagem minutos antes do efetivo reconhecimento em nada contribuiu.

Assim, inviável o acolhimento da preliminar suscitada, pois novamente a defesa carece de demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP.

Posto isso e, em consonância ao parecer ministerial, rejeito a preliminar arguída.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Vejamos.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“I - DO LATROCÍNIO CONSUMADO

Segundo foi apurado na manhã do dia 1º de outubro de 2019, em frente a agência do banco Itaú, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 1484, Jardim Kenedy, em Cuiabá/MT os denunciados TULIO ARRUDA FERREIRA

CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS e outros indivíduos não identificados até o momento, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tentaram subtrair R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), de propriedade da vítima Carlos Lock, proprietário do Posto de Combustíveis denominado “Posto Positivo”, mediante violência e grave ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo, cuja ação resultou na morte da vítima.

Noticiam os autos de inquérito policial que na manhã do dia 1º de outubro de 2019, os denunciados TULIO ARRUDA FERREIRA CURADO, MAIDSON TAVARES TAQUES, EVERTON THOMAS FARIAS DE BARROS, e outros indivíduos não identificados, colocaram em prática o plano de subtrair os valores monetários que a vítima Carlos Lock depositava rotineiramente na agência do banco Itaú, localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 1484, Jardim Kenedy, em Cuiabá/MT.

Assim, EVERTON levou TULIO até as proximidades da agência bancária em seu veículo Logan, prata, placa QBO-9357, enquanto MAIDSON e os demais comparsas ficaram a espera numa rua próxima para auxiliar na fuga. No local, TULIO desceu do veículo e ficou aguardando a vítima Carlos Lock chegar.

A vítima Carlos Lock chegou ao local num veículo Fiat Mobi, branco, conduzido por Júlio César Severo Alves, e se dirigiu até a porta de entrada da agência com a bolsa contendo os valores monetários nas mãos, comenos em que TULIO rapidamente se aproximou da vítima portando ostensivamente uma arma de fogo e anunciou o assalto.

A vítima, assustada, segurou a bolsa tentando evitar a subtração, comenos em que, inconformado com tal resistência, o denunciando TULIO desferiu disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a na região abdominal e torácica.

Ao presenciar a ocorrência delitiva, o segurança do banco Adriano Nogueira do Carmo e o amigo da vítima Júlio César, que estavam armados, efetuaram disparos contra o assaltante TULIO, alvejando-o em região não fatal, o que o fez foragir do local sem conseguir subtrair o dinheiro.

Na sequência, TULIO correu em direção à rua localizada atrás da agência e foi auxiliado na fuga por MAIDSON, que pilotava uma motocicleta Honda Biz, placa OAZ-0571, por EVERTON, que dirigia um veículo Logan, e por um outro comparsa ainda não identificado.

A vítima Carlos Lock foi socorrida, mas não resistiu aos diversos disparos de arma de fogo que atingiram seus órgãos abdominais e torácicos e faleceu no dia 04/10/19 às 02h35min (Laudo Pericial nº 1.1.01.2019.023089-01, anexo).”
(
sic
, ID. 164905168)

A materialidade delitiva está bem demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.294723 (p. 3 do ID. 164905806), Laudo Pericial de Necrópsia da vítima (ID. 164905742), Relatório de Investigações (ID. 164905808), Relatório Médico p. 60 do ID. 164905806, bem como pelas provas orais colhidas ao longo da instrução criminal.

A autoria, da mesma forma, ressai cristalina dos autos, em que pese os argumentos contrários da defesa.

O apelante Everton Thomas, na fase judicial, negou a prática delitiva, justificando que, com o objetivo de trabalhar como motorista de aplicativo, adquiriu de seu primo um veículo
Logan
de cor prata. Explicou que realizou seu cadastro na Uber, mas que a análise de segurança levaria 15 (quinze) dias, período no qual passou a transportar clientes de forma particular, que o contratavam via telefone. Disse que o corréu Túlio Curado solicitou uma corrida, inclusive adiantando o pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais). Narrou que, logo após se posicionar na rua lateral ao banco, foi surpreendido pela chegada do corréu Túlio Curado todo ensanguentado e em posse de uma arma de fogo. Afirmou ter solicitado ao corréu Tulio Curado que descesse do automóvel, tendo ele negado o pedido e determinado que o deixasse próximo a Escola Crenia, no bairro Itamarati. Revelou que deixou o corréu Túlio Curado no local indicado e retornou para sua casa, onde limpou as manchas de sangue do veículo.

Todavia, o corréu Tulio Arruda Ferreira Curado (levado a efeito na ação penal cód. 615213) confessou a sua participação na empreitada delitiva, afirmou que Everton Thomas foi quem o convidou, oferecendo a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo serviço. Frisou que Everton Thomas sabia de todas as informações necessárias à prática do crime, como o modelo e a placa do carro com o qual a vítima chegaria à agência bancária, como também o fato de que ela estaria em poder de R$130.000,00 (cento e trinta mil) reais. Explicou que, um dia antes dos fatos, foi informado por Everton Thomas que o assalto não ocorreria na data prevista, pois a vítima não iria ao banco e que, nessa oportunidade, questionou o apelante acerca da origem das informações, tendo ele respondido que um rapaz estava repassando para ele. Narrou que, no dia seguinte, Everton Thomas retornou a sua casa e o levou até a esquina onde outras duas pessoas já o aguardavam, cada uma em suas motocicletas, as quais seriam responsáveis pelo suporte à empreitada. Acrescentou que a arma utilizada foi fornecida por Everton Thomas e que, passados alguns minutos, identificou a vítima se aproximando da agência, ao que anunciou o assalto. Acerca dos disparos de arma de fogo, disse que, logo após anunciar o assalto, percebeu que o vigilante da instituição batia no vidro e, em seguida, ouviu um disparo de arma de fogo vindo da direção do veículo da vítima. Descreveu que, ato contínuo, o segurança também disparou contra ele, ao que reagiu disparando em direção ao prédio da agência, acertando a vítima. Após ser alvejado por dois disparos, declarou ter seguido em direção aos motoqueiros que davam suporte, sendo imediatamente transportado até o local onde o apelante Everton Thomas o esperava.

Por sua vez, a testemunha Adriano Nogueira do Carmo, sob o crivo do contraditório, relatou ser vigilante da agência bancária onde o crime ocorreu. Descreveu que, na data dos fatos, quando trocava de posição com sua colega, foi informado sobre uma movimentação suspeita, instante em que visualizou a vítima se aproximando da agência e sendo abordada pelo assaltante. Destacou que aguardou o desfecho da situação para identificar se realmente se tratava de um crime. Ao visualizar que o assaltante disparou contra a vítima, revidou as agressões disparando três vezes contra o criminoso, que conseguiu fugir do local. Mencionou que o condutor do veículo da vítima (Júlio César Severo Alves) ficou muito nervoso e segurava um objeto prata, aparentando ser uma arma de fogo.

A testemunha Tatiane Oliveira Costa esclareceu, em juízo, que, no dia dos fatos, visualizou o assaltante de forma suspeita indo em direção à vítima, comunicando esse fato ao seu parceiro (Adriano Nogueira). Afirmou que, em seguida, foi acionar o botão de pânico, não visualizando o momento dos disparos. Justificou a impossibilidade de visualizar as características do assaltante que atirou contra a vítima, pelo fato da ação criminosa ter ocorrido muito rapidamente e porque foi responsável por acionar o botão do pânico.

A testemunha Júlio César Severo Alves disse à autoridade judicial que, no dia do fato, por volta das 8h, estava em sua residência quando recebeu uma ligação da vítima, que o indagou sobre onde se encontrava e dizendo que precisava falar com ele. Narrou que a vítima pediu que ele a levasse até o banco e, no trajeto até o local, viu a vítima colocando uma arma de fogo na porta do passageiro. Explicou que a vítima desembarcou e foi em direção à porta da agência bancária, instante em que foi abordada pelo acusado Túlio que, em posse de uma arma de fogo, exigiu que ela lhe entregasse a mochila que levava consigo. A vítima se negou a entregá-la, dizendo que não havia nada ali. Descreveu que, diante da recusa, Túlio agarrou a mochila e atirou duas vezes contra a vítima, motivo pelo qual o depoente se apoderou da arma deixada pela vítima na porta de seu veículo e efetuou dois disparos contra o criminoso, que conseguiu fugir. Ressaltou ter levado a vítima ao banco por inúmeras vezes, sem nunca haver uma combinação prévia entre eles, tampouco qualquer tipo de conhecimento acerca dos valores que seriam depositados.

A testemunha Ezinei Gloria da Silva, relatou, em juízo, ter presenciado o momento em que o corréu Túlio Curado chegou todo ensanguentado em sua residência, dizendo que teria sofrido um disparo de arma de fogo, mas que não poderia procurar um médico. Afirmou que foi até a residência da genitora de Túlio Curado (Valdirene Francisca) e a informou sobre o ocorrido e, ao retornar para sua casa, visualizou o corréu saindo do local em uma motocicleta, na companhia de uma mulher.

A informante Valdirene Francisca de Arruda, genitora do corréu Túlio Curado, declarou que um veículo de cor prata buscou seu filho em sua residência, não sabendo informar para onde foram. Respondeu que, apesar de na delegacia de polícia ter realizado o reconhecimento pessoal do apelante como sendo a pessoa que buscou seu filho, como também do carro que ele conduzia, diante do decurso temporal, não era mais capaz de confirmar o reconhecimento, destacando, apenas, recordar-se que o sujeito tinha tatuagens. Narrou que, após o delito, não teve mais qualquer contato com seu filho Túlio Curado, pois esse não retornou a sua residência.

Durante o depoimento da informante Valdirene Francisca, o apelante foi colocado junto de outros dois indivíduos para identificação, no entanto, a informante não foi capaz de apontar o sujeito envolvido, dado o transcurso de muito tempo.

Em juízo, a testemunha Carlos Lock, filho da vítima, disse que o seu pai sempre foi muito cuidadoso com a questão da realização de depósitos dos valores em espécie recebidos em seu posto de combustíveis, de modo que nunca avisava com antecedência a pessoa que escolheria para ir com ele. Disse que, na data dos fatos, foi informado que o seu pai havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo, em uma tentativa de roubo, ocorrido em frente ao banco onde ele iria depositar o seu dinheiro. Acrescentou que, de acordo com o relato do médico responsável, a morte do genitor foi causada pelo segundo disparo, o qual atingiu vários órgãos internos. Por fim, ressaltou ter auxiliado a polícia nas investigações, tendo convicção de que o apelante Everton Thomas participou da empreitada delitiva.

O delegado de polícia, Dr. Guilherme Berto Nascimento Fachineli, disse que ao assumir a presidência das investigações, a participação do apelante Everton Thomas já havia sido comprovada por meio das imagens das câmeras de segurança, as quais captaram o veículo do apelante deixando Tulio Curado no local do crime. Pontuou que embora o apelante tenha afirmado que trabalhava como motorista de aplicativo (Uber), essa versão não foi confirmada, bem como relembrou que, durante a fase inquisitiva, a genitora de Túlio Curado reconheceu o apelante como o responsável por ter buscado seu filho.

Além disso, a autoridade policial ressaltou que, ao interrogar o corréu Túlio Curado, ainda em sede policial, esse informou que o apelante Everton Thomas foi quem o convidou para participar da empreitada delitiva, dizendo que seria tranquilo, pois os vigias do banco estavam com ele e que detinham informações privilegiadas, como o número da placa do carro em que a vítima estaria.

Nesse cenário, em que pese os argumentos defensivos, não há falar-se em absolvição, porquanto as provas obtidas ao longo de toda a instrução demonstram a efetiva participação do apelante na empreitada delitiva.

Ainda que o apelante tenha dito que realizou o cadastro junto à plataforma Uber e que pretendia laborar como motorista de aplicativo, os documentos juntados pela defesa registram que a solicitação foi realizada somente após a prática delitiva.

Isso porque, o e-mail juntado no id. 164905922 aponta que o apelante somente iniciou o cadastro às 16h39 do dia 01/10/2019, enquanto o crime foi praticado na manhã desse mesmo dia.

Nesse aspecto, nota-se que a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório é rechaçada, inclusive, pelas provas trazidas pela própria defesa, pois demonstra que o apelante iniciou o cadastro somente após a prática delitiva, com clara intenção de fabricar um álibi a seu favor.

Ademais, verifica-se que o apelante sequer trouxe elementos de provas a indicar que foi verdadeiramente contratado por Túlio Curado para transportá-lo até o local do crime ou outras testemunhas que pudessem subsidiar sua versão de que trabalhava como motorista particular, o que torna a sua negativa ainda mais frágil, diante do robusto conjunto probatório dos autos.

Importante ressaltar as declarações do corréu Tulio Curado que, em ambas as fases processuais, confessou a ação delitiva e detalhou todo o envolvimento de Everton Thomas, apontando ser ele o responsável por toda a ação delitiva, inclusive fornecendo a arma de fogo utilizada.

As declarações de Túlio Curado são corroboradas pela inquirição policial de Valdirene Francisca, que afirmou ter sido Everton Thomas quem buscou seu filho (Túlio Curado) em um veículo de cor prata, na data dos fatos.

Nesse quadro, apesar de o apelante negar seu envolvimento, observa-se que o conjunto probatório formado é suficiente para demonstrar sua efetiva participação na empreitada delitiva, tendo sido o responsável pela reunião de todos os criminosos, prestado as informações necessárias para a execução, fornecido a arma de fogo utilizada e auxiliado na fuga do agente.

Nesse contexto, as provas produzidas são suficientes para ensejar um juízo condenatório, máxime quando a outra versão apresentada pelo apelante não tem um mínimo lastro probatório ou sequer indiciário.

Desta feita, mantenho a condenação de Everton Thomas Farias de Barros

pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

Noutra ótica, analiso o pleito alternativo de
redução da pena-base para o mínimo legal.

O magistrado fixou a pena-base em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses, com a seguinte fundamentação:

“A pena privativa do crime de latrocínio é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que:

No que tange a culpabilidade entendemos que esta deve ser valorada negativamente em face a incisiva participação do acusado, marcada pela premeditação delitiva e estratégia.

Isso porque, através de todo o conjunto probatório, restou certo que a situação fático-processual do acusado EVERTON se difere dos demais acusados, já julgados e condenados nos autos Cód. 615213, pois, como já dito, ele foi o responsável não só por participar da execução do crime, na medida em que, em um primeiro momento, levou o réu TULIO até o banco, e posteriormente o auxiliou na fuga, como também porque foi ele quem realizou todo o planejamento do crime, se aproveitando da existência de informações privilegiadas que recebeu de uma pessoa, ou pessoas que ainda não foram identificadas.

Portanto, a maior participação do acusado EVERTON na empreitada criminosa, revela também a sua maior culpabilidade, justificando a negativação desta circunstância judicial.

Quanto aos antecedentes verifica-se que o acusado possui 01 (uma) condenação anterior, com trânsito em julgado, que será considerada na segunda fase.

Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la.

No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção.

Os motivos são os normais à espécie.

Quanto as circunstâncias, apesar de ser inquestionável que o crime apurado nestes foi praticado por pelo menos 03 (três) indivíduos, todavia, a sua execução propriamente dita foi realizada apenas pelo acusado TULIO, na medida em que ele foi o único responsável por abordar a vítima.

Desse modo, a nosso ver, o conluio de indivíduos, neste caso em particular, não favoreceu uma maior intimidação à vítima, de modo a facilitar a consumação do ato criminoso, pois ela teve contato com apenas com um deles.

As consequências advindas do delito são as normais a espécie.

Por fim, verificamos que o Parquet ter pugnado em seus memorias finais pela negativação da circunstância judicial de comportamento da vítima, pois não teria contribuído para o desfecho trágico, que culminou com a sua morte.”
(
sic
, ID. 164905923).

Com efeito, a premeditação do delito denota conduta mais censurável e autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A premeditação, consoante a atual e pacífica jurisprudência desta Corte, pode ser considerada na avaliação desfavorável da culpabilidade. [...].”
(AgRg nos EAREsp n. 1.794.034/GO, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, Terceira Seção, DJe de 29/12/2021).

“[...] Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa relacionada à premeditação do delito pelo paciente, o que demonstra maior censurabilidade da conduta e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. [...].”
(AgRg no HC n. 706.817/SP, relator Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022).

Assim, constata-se que houve motivação idônea para negativar a culpabilidade do apelante, o que denota a maior reprovabilidade da conduta, razão pela qual mantém-se a
pena-base estabelecida em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, conserva-se o aumento de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da presença da agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do CP (tráfico de drogas e receptação – processo n. 10310-10.2010.811.0042, transitado em julgado em 01/04/2016), e da agravante de crime cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos, prevista no art. 61, inciso II, alínea
“h”
, do CP.

Na 3ª fase, ausentes minorantes ou majorantes a serem reconhecidas,
transforma-se a pena provisória em definitiva
, consistente em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado, em razão do
quantum
de pena aplicado e por se tratar de reincidente.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023